Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) a adequação do critério utilizado na primeira fase da dosimetria

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, Tema 983, Recurso Especial no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJE 08/03/2018; Súmula 588 do STJ.